Tribunal: TJMT
Processo: 1030837-67.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030837-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), MARIA ELENA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 025.087.781-33 (AGRAVADO), JOSE RICARDO MARCOVECCHIO LEONARDELI - CPF: 219.661.988-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TESE DO STJ SOBRE DESCONTOS AUTORIZADOS EM CONTA SALÁRIO (TEMA 1058). INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, limitou os descontos em folha e em conta corrente da consumidora a 30% de seus rendimentos líquidos, com fundamento na Lei nº 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se estão presentes os requisitos da tutela de urgência; (ii) se a limitação dos descontos em folha e em conta corrente a 30% dos rendimentos líquidos é medida compatível com a disciplina legal do superendividamento; (iii) se a tese firmada no Tema 1058 do STJ, sobre descontos autorizados em conta salário, impede a aplicação da Lei nº 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3 A Lei nº 14.181/2021 estabelece regime especial de proteção ao consumidor superendividado, com previsão de repactuação judicial compulsória das dívidas e de preservação do mínimo existencial (CDC, arts. 54-A, §1º, 104-A e 104-B). 4. A limitação dos descontos em 30% dos rendimentos líquidos da agravada visa assegurar sua subsistência digna durante o trâmite da demanda, sem extinguir as obrigações assumidas. 5. O Tema 1058 do STJ, relativo à validade de cláusulas que autorizam descontos em conta corrente, não se aplica a casos de superendividamento reconhecido judicialmente, em que a lei confere tratamento protetivo diferenciado ao consumidor.
IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. O reconhecimento judicial do superendividamento autoriza a limitação dos descontos em folha e em conta corrente a 30% dos rendimentos líquidos, em atenção ao mínimo existencial do consumidor, nos termos da Lei nº 14.181/2021. 2. A tese firmada no Tema 1058 do STJ não afasta a aplicação das regras específicas do procedimento de repactuação de dívidas previstas no CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 54-A, §1º, 104-A e 104-B; CPC, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1058); TJMT, AgInt nº 1030090-20.2025.8.11.0000; TJDFT, ApCiv nº 0709076-66.2022.8.07.0001; TJRN, ApCiv nº 0856004-58.2022.8.20.5001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto
por
BANCO AGIBANK S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento (processo nº 1041354-42.2024.8.11.0041), ajuizada por
MARIA ELENA RODRIGUES DOS SANTOS, deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos em folha de
pagamento e direto em conta da autora a 30% de seus rendimentos líquidos, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, argumentando que não há nos autos qualquer indício de urgência ou fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à agravada. Alega que a decisão contraria tese fixada pela 2ª Seção do STJ em recursos repetitivos, segundo a qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário.

Indeferida a tutela recursal no id. 313405898.

Em contrarrazões (id. 317623393), as agravadas defendem a manutenção da decisão agravada, argumentando que se encontram em situação de superendividamento, com comprometimento de renda que afeta sua subsistência e dignidade. Sustentam que a decisão está em conformidade com a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, além de estar alinhada à jurisprudência consolidada sobre o tema, citando precedentes do STJ e de outros tribunais que reconhecem a necessidade de preservação do mínimo existencial em casos semelhantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de
agravo de instrumento
interposto
por
BANCO AGIBANK S.A. c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento (processo nº 1041354-42.2024.8.11.0041), ajuizada por
MARIA ELENA RODRIGUES DOS SANTOS,
deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento e direto em conta da autora a 30% de seus rendimentos líquidos, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00.

No processo originário, verifico que foi concedida a liminar para
limitar em 30% da renda líquida
das recorridas os descontos em folha de pagamento..
No caso
sub judice
, constou da decisão:

“[...]

DA APLICABILIDADE DA LEI 14.181/2021 AOS CONTRATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA

Os requeridos DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA., BANCO PAN S.A. e NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA. alegaram a inaplicabilidade da Lei 14.181/2021 aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência.

Contudo, o art. 3º da Lei 14.181/2021 dispõe expressamente que
"a validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso, constituídos antes da entrada em vigor desta Lei, obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos".

Trata-se da aplicação do princípio
tempus regit actum
, segundo o qual a lei nova não retroage para atingir a validade dos atos jurídicos perfeitos, mas se aplica imediatamente aos efeitos futuros desses atos.

No caso em análise, embora os contratos tenham sido celebrados antes da vigência da Lei 14.181/2021, seus efeitos continuam sendo produzidos após a entrada em vigor da referida lei, notadamente o comprometimento da renda da autora com o pagamento das dívidas, o que justifica a aplicação das disposições relativas à prevenção e tratamento do superendividamento.

Ademais, as normas introduzidas pela Lei 14.181/2021 no Código de Defesa do Consumidor possuem natureza processual e de ordem pública, aplicando-se imediatamente aos processos em curso, nos termos do art. 1.046 do CPC.

Rejeito, portanto, a alegação de inaplicabilidade da Lei 14.181/2021 aos contratos anteriores à sua vigência.

DA APLICABILIDADE DA LEI 14.181/2021 AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

O BANCO C6 CONSIGNADO S.A. alegou que o empréstimo consignado não é abarcado pela lei de superendividamento, conforme Decreto nº 11.150/2022.

De fato, o Decreto nº 11.150/2022, que regulamenta o § 1º do art. 54-A da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para estabelecer os parâmetros para a preservação do mínimo existencial, dispõe em seu art. 4º, inciso I, alínea "h", que as operações decorrentes de crédito consignado regido por lei específica não são abarcadas pela preservação do mínimo existencial.

Contudo, tal disposição não exclui os empréstimos consignados do alcance da Lei do Superendividamento. O que o Decreto estabelece é que, para fins de cálculo do mínimo existencial, não serão considerados os descontos decorrentes de empréstimos consignados, justamente porque estes já possuem limitação legal específica.

A Lei 14.181/2021, ao introduzir o Capítulo VI-A no Código de Defesa do Consumidor, que trata da prevenção e do tratamento do superendividamento, não excluiu nenhuma modalidade de crédito de seu alcance. Pelo contrário, o art. 54-A, § 1º, do CDC define superendividamento como
"a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial",
abrangendo, portanto, todas as dívidas de consumo, inclusive as decorrentes de empréstimos consignados.

Ademais, a Cartilha sobre o Tratamento do Superendividamento do Consumidor, divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça, expressamente menciona os empréstimos a pessoas físicas, dívidas bancárias e contratos de crédito consignado como passíveis de repactuação no âmbito do procedimento de tratamento do superendividamento.

Cabe ressaltar, ainda, que o Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11.567/2023) é objeto de questionamento quanto à sua constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, através das Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) nº 1005 e 1006, que apontam incompatibilidade entre a fixação de um valor fixo para o mínimo existencial (R$ 600,00) e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, embora o Decreto nº 11.150/2022 tenha excluído o crédito consignado da análise do mínimo existencial, não o retirou do alcance da Lei do Superendividamento,
sendo plenamente possível a repactuação de dívidas decorrentes de empréstimos consignados no âmbito do procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

DO PLANO DE PAGAMENTO E DA TUTELA DE URGÊNCIA

A autora apresentou, na petição inicial, proposta de plano de pagamento correspondente a 30% de sua renda líquida, pelo prazo de 47 meses.

Contudo, considerando a necessidade de atualização dos valores das dívidas e a apresentação de um plano de pagamento mais detalhado, com discriminação dos valores a serem pagos a cada credor,
revejo a decisão anterior e defiro parcialmente a tutela de urgência pleiteada, para limitar os descontos em folha de pagamento e direto em conta da autora a 30% de seus rendimentos líquidos.

Tal medida se justifica pela necessidade de preservação do mínimo existencial da autora e de sua família, garantindo-lhes condições dignas de subsistência durante o trâmite processual, sem prejuízo da posterior análise do plano de pagamento definitivo.

Cabe ressaltar que a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos da autora não implica em perdão ou extinção das dívidas, mas apenas em sua repactuação, de modo a permitir que a autora possa honrar seus compromissos financeiros sem comprometer sua subsistência.

Ademais, a medida não causa prejuízo irreparável aos requeridos, que continuarão a receber os valores devidos, ainda que em prazo mais dilatado, com a incidência dos encargos contratuais.

Assim,
DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA

para que os requeridos limitem os descontos em folha de pagamento e direto em conta da autora a 30% de seus rendimentos líquidos, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Determino, ainda, que a autora apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, plano de pagamento atualizado e detalhado, com discriminação dos valores a serem pagos a cada credor, observando o prazo máximo de 5 (cinco) anos previsto no art. 104-A do CDC.

Após a apresentação do plano de pagamento pela autora, intimem-se os requeridos para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Considerando que a presente decisão não põe fim ao processo, deixo para fixar os honorários advocatícios na sentença final.

Intimem-se.

Cumpra-se, servindo a publicação da presente decisão como intimação
. [...]”

No caso em análise, não vislumbro, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado.

A decisão agravada limitou os descontos em folha de pagamento e direto em conta da autora a 30% de seus rendimentos líquidos, com fundamento na teoria do superendividamento, recentemente incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

O superendividamento, conforme definido pelo art. 54-A, §1º, do CDC, caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Trata-se de situação que demanda especial proteção jurídica, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da defesa do consumidor.

A limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos da parte autora visa justamente preservar o mínimo existencial, permitindo que o consumidor superendividado mantenha condições básicas de subsistência enquanto busca a repactuação de suas dívidas.

Cumpre destacar que o precedente invocado pelo agravante (Tema 1058 do STJ - REsp 1.863.973/SP) trata da legalidade de cláusulas contratuais que autorizam o desconto de prestações de empréstimos diretamente em conta corrente, inclusive quando utilizada para recebimento de salário. Entretanto, tal tese não se aplica aos casos de superendividamento reconhecido judicialmente, regidos pela Lei nº 14.181/2021, que admite a repactuação judicial compulsória das dívidas, inclusive com limitação de descontos, independentemente da modalidade contratual originalmente pactuada, conforme art. 104-A do CDC.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a Lei do Superendividamento deve ser aplicada de forma a garantir a efetiva proteção do consumidor superendividado, permitindo sua recuperação financeira sem comprometer seu mínimo existencial. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERVENDIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. DECRETO Nº 11.567/2023. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...).Tese de julgamento: “1.
A caracterização do superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021 e do Decreto nº 11.567/2023, autoriza a homologação de plano judicial compulsório após a frustração da audiência conciliatória. 2. O procedimento de repactuação de dívidas não afronta a autonomia contratual quando busca compatibilizar o adimplemento das obrigações com a preservação do mínimo existencial do devedor
.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54, §1º, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.567/2023, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, ApCiv 1039820-76.2023.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Henrique Abrão, j. 15.02.2024.(N.U 1037597-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2025, Publicado no DJE 27/04/2025 – grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CDC. INSTAURAÇÃO. PROCEDIMENTO. ART. 104-A DO CDC. ART. 54-A, § 1º do CDC. PREENCHIMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. REQUISITOS LEGAIS. ART. 104-B. ATENDIMENTO. HOMOLOGAÇÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. 1. A instauração do procedimento previsto no art. 104-A do CDC depende do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 54-A, § 1º do CDC: a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo, a boa-fé e o comprometimento do mínimo existencial. 2. O juízo reconheceu a qualidade de pessoa superendividada ao autor, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos legais. Como a decisão não foi objeto de recurso próprio, as questões decididas na oportunidade foram atingidas pela preclusão. 3 . O procedimento de instauração de elaboração de plano judicial compulsório deve observar os regramentos previstos no at. 104-B do CDC, quais sejam: a citação dos credores para juntar documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar (§ 2º); a nomeação de perito/administrador para elaboração do plano judicial compulsório (§ 3º); a elaboração do plano judicial compulsório deve respeitar os quesitos legais e judiciais, com prazo máximo de pagamento de 5 anos (§ 4º); e as partes devem ser intimadas para se manifestar sobre a proposta do perito. 4. Ainda que o plano judicial de pagamento possua natureza compulsória, todo o procedimento judicial para sua elaboração contou com a participação das partes, que deixaram de apresentar impugnação específica, o que demonstra concordância tácita com os termos estipulados pelo perito judicial. 5. A sentença é meramente homologatória, pois limitou-se a aferir a regularidade formal do plano de pagamento elaborado pelo perito judicial e não impugnada pelos interessados. Não há nenhum juízo de valor, de modo que inexiste qualquer vício a ser sanado ou incorreção que possa determinar a sua reforma. 6 .
Como os credores não aceitaram o plano de pagamento formulado pelo devedor, a sentença homologou plano judicial compulsório de adimplemento das dívidas.
Uma vez atendido o pleito formulado pelo autor, não há que se falar em sucumbência recíproca. 7. Recursos conhecidos e não providos. (TJ-DF 0709076-66.2022.8.07 .0001 1815859, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/02/2024)

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. PRECLUSÃO LÓGICA. NULIDADE AFASTADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). ESTATUTO JURÍDICO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SUPERENDIVIDAMENTO CARACTERIZADO. CONCILIAÇÃO FRUSTRADA. PLANO DE PAGAMENTO COMPULSÓRIO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08560045820228205001, Relator.: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/05/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2024)

A decisão impugnada demonstra adequada fundamentação quanto à presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. O
fumus boni iuris
se evidencia pela aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 ao caso concreto, considerando a situação de superendividamento demonstrada nos autos e a necessidade de proteção da parte vulnerável na relação de consumo.

O
periculum in mora
resta caracterizado pela urgência em se preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado, evitando-se o agravamento de sua situação financeira e social. A continuidade dos descontos sem a devida reorganização das dívidas poderia resultar em comprometimento irreversível das condições básicas de subsistência do devedor e de sua família.

A proporcionalidade da medida também se mostra presente, uma vez que a suspensão temporária dos pagamentos visa possibilitar a reorganização das obrigações através de procedimento judicial específico, preservando-se os direitos de todas as partes envolvidas na relação contratual.

Ademais, este Tribunal já enfrentou questão análoga no Agravo de Instrumento nº 1030090-20.2025.8.11.0000, ocasião em que foi indeferido o efeito suspensivo em situação semelhante, reconhecendo-se a necessidade de proteção ao consumidor superendividado mediante a limitação dos descontos em seus rendimentos.

No que tange à multa fixada, embora o valor possa parecer elevado, trata-se de medida coercitiva que visa garantir o cumprimento da decisão judicial, sendo possível sua revisão pelo juízo de origem caso se mostre excessiva ou insuficiente, nos termos do art. 537, §1º, do CPC. Não há, portanto, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante que justifique a suspensão da decisão neste ponto.

Quanto à alegação de que o pedido de abstenção de inclusão do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito foge ao escopo da demanda, observo que tal questão não foi objeto específico da decisão agravada, que se limitou a determinar a limitação dos descontos, não havendo, portanto, interesse recursal neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025